Tribunal: TJSP
Processo: 1007460-46.2022.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Ocorrência. Ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, o v. acórdão apontou seu nome como sendo Mônica, quando na verdade, seu nome é Márcia. Correção do erro material acórdão por meio dos embargos. Embargos de declaração acolhidos.